Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704185-78.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não havendo manifestação das partes, embora para tanto intimadas, arquivem-se. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 03/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator